Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. NOVA FAMÍLIA. OUTRO FILHO. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Trata-se de ação revisional de alimentos em que o autor alega residir com nova esposa, que tem um filho e que, após ela perder o emprego, tornou-se o único responsável financeiro da residência. Acrescentou que também paga pensão alimentícia para outra filha e tem várias despesas e empréstimos bancários, razões pelas quais, diante da nova situação econômica, pede a revisão da prestação.
2. A fixação dos alimentos estabelece-se pela necessidade do alimentando e pela possibilidade do alimentante (art. 1694, CC) e, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.
3. No caso concreto, não foi comprovada redução na capacidade econômica do autor de modo a justificar a revisão dos alimentos.
4. O pagamento de prestações financeiras por empréstimos voluntariamente contratados não enseja a redução da obrigação alimentar.
5. Recurso desprovido.